Tribunal: TJMT
Processo: 1024899-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024899-46.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA EM UNIDADES DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENA RETIFICADA.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública no 1024899-46.2017.8.11.0041,

movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao Apelante que promova, no prazo de cento e oitenta dias (180), a reforma dos prédios onde funcionam os serviços do Programa Saúde da Família dos bairros Três Barras e Jardim Umuarama, de modo que se apresente em conformidade com as técnicas de segurança estrutural, sanitária, elétrica, e de acessibilidade; a ser realizado no prazo de cento e vinte dias (120), o provimento de agentes de saúde das micro áreas descobertas na área de abrangência das duas unidades acima mencionadas, vedando-se a utilização de agentes para atividade diversa daquela que lhe compete; apresentar, no prazo de noventa dias (90) dias, os alvarás sanitários e de prevenção de incêndio e pânico; providenciar a contratação de serviço de vigilância constante e ininterrupta, durante o horário de funcionamento da unidade; providenciar contratação de serviços de limpeza da unidade, bem como contratação de equipe de recepção e triagem dos usuários; adotar as providências administrativas pertinentes referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliário, materiais, medicamentos e pessoal, de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir em situação irregular.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o apelante que a pandemia viral causada pelo COVID-19 vem sobrecarregando o efetivo municipal.

Sustenta, que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.

Assevera que, aplica-se ao caso a teoria da reserva do possível, diante da necessidade de observância aos limites de previsão orçamentária, não havendo se falar em omissão estatal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença (ID 65227521).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 70179968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021